Tribunal: TJMT
Processo: 0033769-10.2011.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033769-10.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA - CPF: 079.354.121-20 (APELADO), CARLA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 004.100.841-31 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 627.945.078-34 (ADVOGADO), DINALVA ORIEDE DA SILVA SOUZA - CPF: 459.023.561-72 (APELADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - CPF: 019.980.291-23 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), CARLA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 004.100.841-31 (ADVOGADO), DINALVA ORIEDE DA SILVA SOUZA - CPF: 459.023.561-72 (APELANTE), JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 627.945.078-34 (ADVOGADO), RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - CPF: 019.980.291-23 (ADVOGADO), SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA - CPF: 079.354.121-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), CARLA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 004.100.841-31 (ADVOGADO), DINALVA ORIEDE DA SILVA SOUZA - CPF: 459.023.561-72 (APELADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 627.945.078-34 (ADVOGADO), RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - CPF: 019.980.291-23 (ADVOGADO), SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA - CPF: 079.354.121-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, E PROVEU AO RECURSO INTERPOSTO POR SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA E OUTRA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO E PACTO ADJETO DE HIPOTECA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DA EMBARGADA –
ALGUMAS MATÉRIAS TRAZIDAS NO APELO, QUE NÃO FORAM SUSCITADAS E DEBATIDAS EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL - CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -
- CONTRATO CELEBRADO EM JANEIRO DE 1992 - VEDAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2170-36/2001 - COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA – SOBREPOSIÇÃO DE TAXA PARA IDÊNTICA FINALIDADE - EMBARGANTES QUE DECAIRAM DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - AFASTAMENTO DA HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO DO 1º APELANTE PARCIAMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS 2º APELANTES PROVIDO.

1.
Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o Juízo
ad quem
alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

2. É vedada a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos de mútuo feneratícios celebrados em momento anterior à data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000. Inteligência da Súmula nº 539 do STJ, que dispõe:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

2. “Não se aplica o Coeficiente de Equalização de Taxas em contrato de financiamento quando existente cláusula que regula a problemática de saldo devedor ao término do contrato, pois caracteriza sobreposição de taxas destinadas ao mesmo objetivo
”
(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0043641-15.2012.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017).” (TJ-MT 00152767220178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021).

3. Embora os embargantes tenham perdido quanto a nulidade da cláusula que majora a taxa de juros de 6% para 8%, infere-se que decairam da parte mínima de seu pedido, pois se trata de parte ínfima do total da execução e, consequentemente, deve a parte contrária arcar com a integralidade da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

4. Os embargantes alegam excesso de execução, pretendendo a revisão de cláusulas contratuais (juros remuneratórios e a capitalização mensal de juros etc). Assim, os honorários devem ser arbitrados com base no proveito econômico, que corresponde à diferença entre o valor executado e o valor que entende correto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0033769-10.2011.8.11.0041 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA DA CAPITAL/MT

APELANTES: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA E OUTRA

APELADOS: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA E OUTRA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interposto por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos de Devedor
nº

0033769-10.2011.8.11.0041 código 737291 (791/2011)

interposto por
SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA

E OUTRA
em face da

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
,

para
:
“
a) Reconhecer a vedação da capitalização de juros, em razão da Súmula nº 121/STF, vigente à época da contratação, em 1991, bem como determinar a restituição de forma simples e possibilitar a compensação após o redimensionamento do valor da dívida; b) Afastar a cobrança de Coeficiente de Equalização de Taxas (CET), por reconhecer a abusividade da cláusula, bem como porque no caso específico eram aplicadas outras taxas e índices que mantinham o equilíbrio financeiro do contrato;c) Reconhecer a abusividade da correção monetária do saldo devedor antes da amortização das parcelas, em razão da inaplicabilidade ao presente caso da Súmula 450/STJ, por não estar o contrato vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação e, em consequência, determinar a dedução da parcela de amortização após a correção do saldo devedor;d) Determinar que a possibilidade de aplicação da correção do saldo devedor de acordo com a elevação salarial coletiva do Banco do Brasil deve ser analisada nos autos do processo de execução;e) Determinar a aplicação da Tabela Price somente se comprovada a capitalização mensal, que era vedada à época da assinatura do contrato, que deve ser demonstrada para que sejam deduzidos os valores, nos autos da execução;f) Declarar a legalidade das cláusulas da multa estipulada de 10%, da cobrança do fundo de quitação por morte, da cobrança fundo de liquidez, já que possível sua aplicação nos casos em que afastada a incidência do CET, bem como da cláusula que determina o aumento da taxa de juros de 6% para 8%”.
Por fim, por reconhecer a

sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 30% pela embargante e 70% pela embargada. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 70% em favor da embargante e 30% em favor da embargada” (Id. 151547820 – Págs. 10/11 – fls. 500/501).

A 1ª apelante (CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI), nas razões recursais de seu apelo (id nº 151547827) aduz que o contrato em comento é hígido, haja vista não ter havido qualquer vício na manifestação de vontade dos Executados; que deve ser respeitado o princípio da obrigatoriedade da convenção, segundo o qual as estipulações feitas no contrato deverão ser fielmente cumpridas pelos contraentes, além de defender a
manutenção de todos os encargos financeiros contratados.

Assevera que as taxas de juros praticadas pela PREVI corresponde ao mínimo atuarial exigido pela legislação para remuneração dos recursos aplicados na modalidade de investimento, sendo inferior em 50% às taxas comumente praticas pelo mercado (12% a.a nos casos das operações no âmbito o do Sistema Financeiro da Habitação).

Esclarece que o Coeficiente de Equalização de Taxas - CET foi estabelecido nos Contratos com o intuito de prevenir e/ou corrigir eventuais diferenças decorrentes da adoção de índices não uniformes para correção do Saldo devedor e das Prestações respectivas de amortização e bem assim da não coincidência dos períodos de incidência de uns e outros, devendo ser mantido na forma pactuada no contrato, já que é benéfica para ambas as partes, não havendo qualquer irregularidade

na contratação.

Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada a r. Sentença prolatada pelo Juízo de origem, a fim de que seja devidamente julgado improcedente os Embargos ao Devedor e posteriormente seja dado andamento à Execução de Título Extrajudicial (ID nº 151547827 - págs. 1/14).

Contrarrazões apresentadas no id nº 151547837 pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Por sua vez, os 2º apelantes (SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA E OUTRA), nas razões recursais de ID nº 151547830, requerem seja reconhecida a ocorrência de sucumbência mínima da parte apelante, já que a sua pretensão foi praticamente acolhida em sua integralidade, conforme se observa do provimento judicial embargado, condenando a parte apelada no pagamento integral da verba, bem como, subsidiariamente,

que seja aplicado
ad causam
o disposto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixando-se os honorários advocatícios de sucumbência no percentual mínimo entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico concreto, que será apurado após a revisão do contrato, a partir do que fora determinado na r. sentença objurgada.

A apelada apresentou contrarrazões (id nº 161118672), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
e por
SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA
E OUTRA em face da r. sentença que acolheu em parte os Embargos do Devedor, que teve trâmite perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, opostos por Sebastião Isaltino de Sousa e Dinalva Oriéde da Silva Souza, ora denominados 2º apelantes, em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, denominada 1ª apelante.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em primeiro plano, cumpre destacar que a acionada, não obtendo êxito com a tese apresentada na contestação (impugnação ao embargos), optou, nas razões do recurso, em inovar alguns pontos, na sua fundamentação, acrescentando os seguintes argumentos:

do contrato formal
e
prevalência do ato jurídico perfeito
e
enriquecimento ilícito
.

Tais argumentos só foram suscitados no apelo, desatendendo a norma inserta no artigo 336 do Código de Processo Civil, in litteris:

"Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir."

A regra processual supramencionada consagra o princípio da estabilidade do processo, a fim de impedir surpresas para a parte
ex adversa
e, em consequência, de evitar a violação às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Tomando-a como premissa, evidencia-se preclusa a via argumentativa após a contestação, salvo se no curso da instrução advier evidência não existente ou não conhecida anteriormente, como se denota da leitura do artigo 933 do Novo Código de Ritos, o que não é a hipótese.

Ora, não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o Juízo
ad quem
alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

O Superior Tribunal de Justiça tem linha intelectiva que respalda esse entendimento de veda a inovação recursal, de maneira bem resumida, nos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- EMBARGOS DE TERCEIRO -DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados apenas no regimental não são passíveis de conhecimento por importar indevida inovação recursal, em virtude da preclusão consumativa. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, afirmou ausente a comprovação, por parte da embargante, da propriedade do imóvel objeto da constrição, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 333, I do CPC/73. Rever este entendimento não é possível nesta via recursal. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido
.” ( AgRg no AREsp 841.590/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. MODIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. 1. Esta Corte, em diversos precedentes, já se posicionou no sentido de que, tratando-se de ato que determina a inclusão de horas extras aos vencimentos dos servidores por força de decisão transitada em julgado - ato que se reveste de natureza comissiva, única e de efeitos concretos -, aplicase o prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, contado a partir da vigência da determinada norma. 2. As alegações voltadas à desconstituição do julgado não foram trazidas à baila por ocasião das contrarrazões ao recurso especial. Trata-se, pois, de indevida inovação recursal. 3. É vedada a análise por esta Corte de ofensa a dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
AgInt no REsp 1552622/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017)

E ainda este Sodalício:

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DETERMINAÇÃO JÁ FORA REALIZADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. NÃO
identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida. 2.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede recursal, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
.3. Recurso desprovido.

(N.U 0004402-91.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Destarte, as teses novas sustentadas no apelo

impedem cognição acerca delas, vez que extrapola o âmbito da devolução recursal, atraindo a incidência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, quanto aos pontos indicados.

Assim,
a apelação da
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

merece ser conhecida apenas em parte.

Por seguinte, faz-se a análise dos demais argumentos recursais trazidos pela 1ª Apelante, quais sejam:

1. DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Acerca do tema, o Juiz
a quo
assim decidiu:

“Sobre o assunto, é possível extrair do julgamento do Recurso Especial nº 973.827/RS, processado pelo rito dos repetitivos, que foram firmadas duas teses acerca da capitalização dos juros, são elas os Temas 246 e 247:

“Tema 246: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

“Tema 247: A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No mesmo sentido, são os verbetes do STJ:

- Súmula nº 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

- Súmula nº 541: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Assim, verifica-se que permitida a capitalização de juros, desde que expressamente pactuada, em contratos firmados a partir de 31.03.2000, após a expedição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (Posteriormente convertida na MP nº 2.170-38/2001).

Ocorre que, o contrato em análise foi celebrado em 21.02.1992
,
portanto antes da mencionada MP, diante disso
,
a previsão contratual para capitalização de juros se mostra indevida
.”
(ID nº 151547820 - pág. 3). negritei

Em seu apelo, a

1ª Apelante sustenta que não há qualquer abusividade no contrato em questão, pois os Embargantes não se desincumbiram do dever atribuído pelo art. 373, I do CPC, ao não expor claramente a sua irresignação. Ressaltam que as taxas de juros praticadas pela PREVI corresponde ao mínimo atuarial exigido pela legislação para remuneração dos recursos aplicados na modalidade de investimento, sendo inferior em 50% às taxas comumente praticas pelo mercado (12% a.a nos casos das operações no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação).

Assim, defende que não há que se falar em cláusulas contratuais abusivas, sendo certo que a parte Apelada busca apenas se escusar das responsabilidades assumidas e encargos pactuados.

Pois bem, impõe-se anotar que o negócio jurídico em questão não se amolda a uma relação de consumo, haja vista que dele participou uma entidade fechada de previdência complementar, sendo inaplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.

Tem-se, assim, que o contrato de financiamento, concedido através de contrato de mútuo, o qual restou consignado na Escritura de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca, objeto dos presentes autos, é disciplinado pelas normas alusivas aos contratos, previstas no Código Civil, bem como pela legislação específica que versava sobre as atividades das entidades previdenciárias fechadas à época de sua celebração, à luz da Constituição Federal.

Importante também anotar quanto à inaplicabilidade das regras do Sistema Financeiro da Habitação, cuja incidência se restringe aos financiamentos imobiliários de recursos originados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e em fundos de poupança – o que não é a hipótese dos presentes autos, eis que,
in casu
, são utilizados recursos próprios da PREVI.

Nesse contexto,
no que se refere à capitalização de juros
, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, assentou o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17/00, em vigor como Medida Provisória n.º 2.170-36/01, desde que expressamente pactuada.

Confira-se:

"RECURSO REPETITIVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PACTUAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. TRATA-SE DE RESP SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC E RES. N. 8/2008-STJ NO QUAL A SEÇÃO, RATIFICANDO A SUA JURISPRUDENCIA, ENTENDEU QUE É PERMITIDA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO EM CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 31 DE MARÇO DE 2000, DATA DA PUBLICAÇÃO DA MP 1.963-17/2000, EM VIGOR COMO MP 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA, BEM COMO, POR MAIORIA, DECIDIU QUE A PREVISÃO NO CONTRATO BANCÁRIO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL É SUFICIENTE PARA PERMITIR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL CONTRATADA. A MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, EM SEU VOTO-VISTA, ESCLARECEU QUE, NA PRÁTICA, ISSO SIGNIFICA QUE OS BANCOS NÃO PRECISAM INCLUIR NOS CONTRATOS CLÁUSULA COM REDAÇÃO QUE EXPRESSE O TERMO" CAPITALIZAÇÃO DE JUROS "PARA COBRAR A TAXA EFETIVA CONTRATADA, BASTANDO EXPLICITAR COM CLAREZA AS TAXAS COBRADAS. A CLAUSULA COM O TERMO" CAPITALIZAÇÃO DE JUROS "SERÁ NECESSÁRIA APENAS PARA QUE, APÓS VENCIDA A PRESTAÇÃO SEM O DEVIDO PAGAMENTO, O VALOR DOS JUROS NÃO PAGOS SEJA INCORPORADO AO CAPITAL PARA O EFEITO DE INCIDÊNCIA DE NOVOS JUROS. DESTACANDO QUE CABE O JUDICIÁRIO ANALISAR A COBRANÇA DE TAXAS ABUSIVAS QUE CONSISTEM NO EXCESSO DE TAXA DE JUROS EM RELAÇÃO AO COBRADO NO MERCADO FINANCEIRO"
. ( RESP 973.827-RS , REL. ORIGINÁRIO MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, REL. PARA O ACÓRDÃO MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, JULGADO EM 27/6/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

2. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL.

1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal
. (...)” (
STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3ª Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 24/11/2015)

No caso em comento, o contrato foi entabulado no ano de 1992, mais precisamente em 21/02/1992.

Desta feita, a Medida Provisória n. 2.170-36/2000 não se se aplica ao contrato em questão, de modo que a capitalização de juros se mostra indevida.

Nesse sentido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - SÚMULA 563 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE À MP 1963-17/2000, REEDIÇÃO MP 2170-36/2001 – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 121 DO STF - INCIDÊNCIA DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS – IMPOSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DE “BIS IN IDEM” - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA REFERENCIAL – POSSIBILIDADE – PACTUAÇÃO EXPRESSA – SÚMULA 295 DO STJ - VALOR COBRADO DE FORMA EQUIVOCADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ – MULTA CONTRATUAL DE 10% - POSSIBILIDADE ANTE A INAPLICABILIDADE DO CDC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às entidades fechada de previdência complementar, inteligência da Súmula 563 do STJ.
Nos contratos firmados anteriormente à MP 2.170-36, aplica-se o entendimento sumulado de que “é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. (Súmula 121 do STF).
Não se aplica o Coeficiente de Equalização de Taxas em contrato de financiamento quando existente cláusula que regula a problemática de saldo devedor ao término do contrato, pois caracteriza sobreposição de taxas destinadas ao mesmo objetivo. A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde que pactuada. (Súmula 295, STJ) Sem que exista nos autos qualquer indício de dolo ou de má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. Afastada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não há falar em redução da multa moratória ajustada” (TJMT, Primeira Câmara De Direito Privado, Ap 130507/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias)

Portanto, andou bem o Juízo de origem, eis que vedada a capitalização mensal de juros, nos contratos de financiamento celebrados antes da vigência da Medida Provisória n. 2.170-36/2000.

2. CET — COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS

Defende a 1ª Apelante, que além de prevista contratualmente, não há qualquer ilegalidade na aplicação do CET, pois não há norma legal que proíba a sua pactuação, como de fato ocorreu entre as partes, mesmo porque, não contém iniquidade ou abusividade de qualquer ordem, não existindo, por essa razão, motivo para ser excluída.

A sentença reputou abusiva a cobrança do referido encargo.

Não há crítica ou acréscimo a ser feito ao raciocínio decisório nesse ponto, pois, de fato, a aplicação do Coeficiente de Equalização das Taxas - CET constitui prática abusiva e ilegal nos contratos de financiamento imobiliário firmando com entidade de previdência privada justamente porque, nesses casos, constitui sobreposição de taxas com mesma finalidade, máxime porque a correção do saldo devedor é realizada de acordo com a elevação salarial coletiva do Banco do Brasil, de modo que a utilização do CET deve ser afastada, para não incidir em cobrança em dobro.

Destarte, não há justificativa para admitir uma segunda forma atualização das parcelas do financiamento imobiliário por intermédio do CET, cuja cobrança configura verdadeiro
bis in idem
em desfavor do mutuário.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça vem entendo pela abusividade da cláusula contratual que prevê a incidência do Coeficiente de Equalização de Taxas, pois acarreta remuneração indevida, além de não possuir previsão legal.

Nesse sentido, transcrevo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO – CRÉDITO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM HIPOTECA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ILEGALIDADE – CONTRATO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP Nº 2.170-36/2001 –COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA – SOBREPOSIÇÃO DE TAXA PARA IDÊNTICA FINALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. É vedada a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos de mútuo feneratícios celebrados em momento anterior à data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000. Inteligência da Súmula nº 539 do STJ.
2. “Não se aplica o Coeficiente de Equalização de Taxas em contrato de financiamento quando existente cláusula que regula a problemática de saldo devedor ao término do contrato, pois caracteriza sobreposição de taxas destinadas ao mesmo objetivo
”
(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0043641-15.2012.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017).” (TJ-MT 00152767220178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇAO DE JUROS 0 ANATOCISMO – NÃO COMROVAÇÃO – COEFICIENTE DE ATUALIZAÇÃO DE TAXAS – CEF – ABUSIVIDADE. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. De acordo com decisões já consolidadas no Superior Tribunal de Justiça, a TABELA PRICE não ostenta ilegalidade em si mesma, mas apenas quando embute de forma comprovada os juros compostos. Mas, para tanto, é preciso identificar qual a metodologia empregada e somente cálculos matemáticos é possível certificar-se a existência ou não de capitalização na taxa dos juros, comparando-se a taxa nominal e efetiva incidentes. Não comprovando ilegalidade, mantém-se a atualização pela TABELA PRICE, conforme convencionado entre as partes. 2. Estando o contrato atualizado através da TABELA PRICE, cobrado do mutuário percentual sobre o total do montante do contrato a título de fundo de liquidez, para responder pelo saldo devedor, é de se afastar o CET, pois caracterizada a sobreposição de taxas destinadas ao mesmo objetivo. Isto porque coloca o mutuário ao arbítrio da instituição credora que não estipulou este índice, fiando ao seu exclusivo critério o cálculo das prestações e dos reajustes do saldo devedor. Viola tais prescrições o principio da boa fé objetiva que deve nortear todas as relações contratuais, sem exceção, não valendo, neste aspecto, a ‘pacta sunt servanda’., uma vez que a boa fé deve ser encarada como um fato e, também como uma virtude, a moral.”
(TJ-MT - APL: 00202824620068110041 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/10/2018).

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO PARA FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM HIPOTECA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA A PARTIR DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (PREVI) – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DA TABELA PRICE – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA – COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS (CET) – VEDAÇÃO – VARIAÇÃO SALARIAL E ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não obstante o contrato de compra e venda de imóvel preveja o vencimento antecipado da dívida, o termo inicial da prescrição conta-se do vencimento da última parcela, sob pena de proporcionar-se ao devedor favorecimento decorrente de sua própria inadimplência. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes.
A incidência da CET (Coeficiente de Equalização de Taxas) de forma cumulativa com outros encargos, instituídos para o mesmo fim, no sentido de se evitar a existência de saldo devedor ao final do financiamento, representa verdadeiro bis in idem em desfavor do contratante, colocando-o em desvantagem exagerada.
Não conheço do pedido de aplicação da Tabela Price, por se tratar de inovação recursal. A variação salarial estipula critérios para atualização do valor da prestação e não do saldo devedor, não havendo a demonstração de qualquer ilegalidade na pactuação. Eventual saldo positivo resultante da revisão do contrato deverá ser ressarcido em favor do mutuário, na forma simples, ou compensado com eventual saldo devedor posterior.”
(TJ-MT - APL: 00003601220158110006 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO0 (destaquei)

A existência de duas taxas com o mesmo escopo onera de maneira desvantajosa o contratante, tornando a cláusula abusiva - situação que impõe a necessidade de exclusão da cobrança disposta posteriormente, assim como decidiu o Juiz
a quo
.

Com efeito, bem fundamentou a sentença recorrida:

Com relação à cobrança de Coeficiente de Equalização de Taxas (CET), deve ser reconhecida a abusividade da cláusula, já que no caso em específico estão sendo cobradas outras taxas em conjunto com esta, não podendo haver dupla cobrança sob mesmo fato gerador.

É de se notar que a aplicação de tal coeficiente é considerada prática abusiva se realizada em conjunto com a aplicação de outras taxas, porquanto implica em sobreposição indevida de cobranças com a mesma finalidade, já que nas contratações dessa natureza os reajustes das parcelas ocorrem com base na variação salarial da categoria funcional.

Ademais, a aplicação do Coeficiente de Equalização das Taxas - CET constitui prática abusiva e ilegal nos contratos de financiamento imobiliário firmando com entidade de previdência privada, justamente porque, nesses casos, constitui sobreposição de taxas com mesma finalidade.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DE GRAVAME CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI. ENCARGOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. Segundo o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual resta observado por esta Corte, o termo inicial da prescrição, não obstante o vencimento antecipado da dívida, corresponde à data da última parcela estabelecida no pacto adjeto de hipoteca. Desse modo, no caso concreto, incidindo o prazo prescricional vintenário, e tendo o feito sido ajuizado dentro do referido prazo, não há falar em prescrição. Prefacial repelida. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Nos termos da orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.385.864/RS e da Súmula n. 563 da mesma Corte, não se aplica a legislação consumerista nos contratos de financiamento firmados por entidade fechada de previdência privada. TABELA PRICE. A aplicação da Tabela Price não se afigura ilegal ou abusiva quando expressamente pactuada. No caso concreto, embora o sistema não esteja expressamente contratado, a ré confirma a sua utilização nos cálculos de amortização do saldo devedor, o que se afigura ilegal e abusivo, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. Nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória n. 1.963.17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é possível a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada. No caso em apreço, considerando que o contrato foi firmado em 03.07.1991, ou seja, antes da aludida Medida Provisória, indevida a incidência da capitalização mensal dos juros, possibilitada a sua exigência na periodicidade anual.
COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DAS TAXAS - CET. A utilização do CET (Coeficiente de Equalização das Taxas) constitui prática abusiva nos contratos firmados entre a entidade de previdência privada e seu associado, porquanto o reajuste das parcelas já se ocorre com base na variação salarial da categoria funcional. Precedentes da Corte.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cabível a compensação dos valores eventualmente pagos a maior e a repetição simples do que exceder à dívida, como forma de evitar o enriquecimento indevido do Banco. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. APELOS DOS AUTORES E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDOS” (TJRS, Décima Segunda Câmara Cível, Ap 70078337920, Rela. Desa. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, julgado em 30.01.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. REJULGAMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PREVI. 1. Agravo retido: não havendo relação entre o desprovimento do agravo retido e a incidência do CDC, deve ser mantido o acórdão no tocante ao ponto. 2. Inaplicabilidade do CDC: conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência privada (Súmula nº 563). 3.
Sistema Price: consoante entendimento desta Câmara, desde que contratada, não há abusividade na pactuação da tabela Price
. 4. Capitalização mensal: deve ser mantida a sentença no tocante ao afastamento da capitalização mensal prevista na cláusula sétima do contrato firmado entre as partes, por se tratar de avença firmada antes da entrada em vigor da Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 2001. 5.
Coeficiente de equalização de taxas: a jurisprudência deste 6º Grupo Cível firmou-se no sentido da impossibilidade de incidência do CET, por caracterizar indevido reajuste duplo das parcelas. Isso porque o contrato firmado entre as partes já prevê que o valor das prestações será reajustado sempre que houver elevação geral do vencimento do pessoal em atividade no Banco do Brasil, havendo, portanto, sobreposição de duas taxas com a mesma finalidade
. 6. Seguro: não se tratando de avença regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, deve ser reformada a sentença, por não se revelar abusiva a obrigação de contratar seguro. 7. Multa moratória: ante a inaplicabilidade do CDC, descabe a limitação da cláusula penal em 2%, devendo ser mantida a estipulação contratual, pois o percentual não desborda dos parâmetros usuais desta Corte, em demandas semelhantes. 8. Repetição e/ou compensação: havendo revisão parcial do contrato, eventuais valores cobrados indevidamente devem ser compensados e/ou devolvidos na forma simples. Agravo retido desprovido. Apelação parcialmente provida, em rejulgamento” (TJRS, Décima Segunda Câmara Cível, Ap 70048719447, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, julgado em 26.07.2018).

Verifica-se que é caso de reconhecer, portanto, a abusividade na aplicação do CET, em razão de que incidem outras taxas que garantem o equilíbrio do pacto, máxime porque a correção do saldo devedor é realizada de acordo com a elevação salarial coletiva do Banco do Brasil, de modo que a utilização do CET deve ser afastada, para não incidir em cobrança em dobro. (...)” – id nº 151547820

Portanto, a sentença merece ser mantida nesse capítulo.

4. DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA

Os 2º apelantes, em suas razões recursais, aduzem, em síntese, que decaíram em parte mínima dos pedidos, de modo que, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, deve o recorrido arcar com a totalidade das despesas e honorários.

Com relação aos ônus sucumbenciais, tenho que o reconhecimento da sucumbência recíproca pelo Juízo singular, deve ser afastada.

Isso porque, embora os embargantes tenha perdido quanto a nulidade da cláusula que majora a taxa de juros de 6% para 8%, infere-se que decaiu da parte mínima de seu pedido, pois se trata de parte ínfima do total da execução e, consequentemente, deve a parte contrária arcar com a integralidade da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 86.

Parágrafo único
- Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Portanto, nesse ponto a sentença merece reforma
.

5. HONORÁRIOS ARBRITRADOS POR EQUIDADE

Sobre os honorários advocatícios, dispõe o art. 85, § 2º, CPC que:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Assim, em se tratando de Embargos a Execução na qual foi anulada a capitalização de juros e demais encargos, presume-se que foi reduzido o valor devido pelo exequente, sendo certo que a condenação que servirá de base para cálculo dos honorários advocatícios, consiste no proveito econômico obtido com a demanda, ou seja, o valor da diferença entre o valor originalmente cobrado e o apurado como efetivamente devido.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto pelo 1º apelante (CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI), e, na parte conhecida NEGO PROVIMENTO e, em contrapartida, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação dos 2º apelantes (SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA E OUTRA), para afastar a incidência de sucumbência recíproca, devendo ser aplicado o parágrafo único do art. 86 do CPC e condenar a parte embargada nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15 % (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, em favor dos advogados dos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023